Tribunal: TJMT
Processo: 1086445-81.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086445-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAIRAM SOARES MELO - CPF: 043.255.181-69 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), ADRIANA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 005.378.221-60 (RECORRIDO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), EDNO CLARO DE FRANCA BARRETO - CPF: 078.321.331-04 (RECORRIDO), DELTA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 26.551.796/0001-64 (RECORRIDO), GUSTAVO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 051.636.891-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORRETORA DE SEGUROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a responsabilidade solidária da corretora de seguros pelos danos causados à consumidora. A embargante alega omissão quanto à análise de documentos que demonstrariam ausência de falha na intermediação do seguro e contradição por ter sido reconhecido que apenas intermediou o sinistro, mas ainda assim foi condenada solidariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém vícios de omissão por não analisar documentos juntados pela embargante ou contradição por reconhecer a atuação da corretora como intermediária e, simultaneamente, condená-la de forma solidária pelos danos causados à consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição passível de embargos de declaração é somente aquela interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo ou entre tópicos da própria fundamentação, não se configurando quando o suposto vício se baseia em elementos externos ao julgado.

4. A omissão sanável por embargos declaratórios ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado, não se caracterizando quando a questão suscitada já foi decidida de forma fundamentada na decisão embargada.

5. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da legitimidade passiva e da responsabilidade civil da corretora de seguros, fundamentando adequadamente com base nos documentos constantes nos autos, especialmente as conversas de WhatsApp e o diário de atendimento, que demonstraram a atuação direta da corretora na intermediação e acompanhamento do sinistro.

6. Inexiste contradição no acórdão, pois o reconhecimento de que a corretora atuou na intermediação não é incompatível com a conclusão de responsabilidade solidária, sendo justamente essa atuação direta, com promessas não cumpridas e criação de legítima expectativa na consumidora, que caracterizou a situação excepcional justificadora da responsabilidade solidária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 2. A responsabilidade solidária da corretora de seguros se configura em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis pela solução do problema."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017; TRF 3ª Região,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, 7ª Turma, julgado em 18/08/2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1086445-81.2024.8.11.0001

Embargante
: DELTA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Embargado
: MAIRAM SOARES MELO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DELTA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA opôs Embargos de Declaração (ID 313774883/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 312599859/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi omissa, pois não analisou os documentos juntados pela embargante que demonstrariam a ausência de falha na intermediação do seguro e de descumprimento contratual por parte da corretora; b) contraditória, pois reconheceu que a embargante apenas intermediou e acompanhou o sinistro, mas ainda assim a condenou solidariamente pelos danos causados à consumidora.

C
ontrarrazões aos Embargos de Declaração
apresentadas no ID 318452394/PJe2
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão e contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

Já a omissão, ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3ª Região//, 7ª Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)"

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)"

Ressalta-se que não há contradição ou omissão sanável pormeio de embargos de declaração, quando o suposto vício se baseia em elementos externos ao julgado, como no caso de divergência entre teor da sentença e as provas produzidas nos autos, da interpretação do texto legal ou doentendimento jurisprudencial.

Confiram-se
:

“(...) 1. "A contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativa ou prova." (
AgRg
no REsp 1189309/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
05/12/2013). (...) (STJ//
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO DA PARTE. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. O vício de contradição ocorre apenas quando há divergência no corpo da própria decisão embargada. Não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, quando a alegada contradição se baseia em elementos externos ao julgado, como no caso de divergência do teor da sentença com as provas produzidas nos autos, coma interpretação do texto legal ou com o entendimento jurisprudencial. 2. A omissão passível de Embargos de Declaração se dá quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado. Não caracteriza omissão passível por declaratórios a análise equivocada de provas ou argumentos apresentados pelas partes. (...) (N.U 1042823-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025)

Partindo destas premissas e em exame ao teor do aresto embargado, observa-se que não assiste razão à parte embargante
.

Isso porque, o acórdão embargado analisou expressamente a questão da legitimidade passiva e da responsabilidade civil da corretora de seguros, fundamentando adequadamente as razões do juízo com base nos documentos constantes nos autos, especialmente as conversas de WhatsApp (ID 300873396
/PJe2
) e o diário de atendimento (ID 300873035
/PJe2
), que demonstraram a atuação direta da corretora na intermediação e acompanhamento do sinistro.

A propósito, foi expressamente
consignado
no aresto que:

“
(...) os documentos juntados aos autos demonstram que a corretora de seguros atuou diretamente na intermediação e acompanhamento do sinistro, conforme evidenciam as conversas de WhatsApp (ID 300873396) e o diário de atendimento (ID 300873035), onde funcionários da corretora mantiveram contato direto com a parte autora, informando sobre prazos, andamento do conserto e agendamentos.
”

Além disso, o acórdão fundamentou a responsabilidade solidária da corretora com base na jurisprudência do STJ, que admite tal responsabilização em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis pela solução do problema, situações que foram identificadas
e, inclusive, especificamente apontadas
no caso concreto.

Ademais, ressalte-se inexistir
contradição no acórdão embargado, pois o reconhecimento de que a corretora atuou na intermediação e acompanhamento do sinistro não é incompatível com a conclusão de que essa atuação gerou responsabilidade solidária. Pelo contrário, o a
resto
foi coerente ao fundamentar que justamente essa atuação direta, com constantes promessas não cumpridas quanto aos prazos para conserto do veículo e a criação na consumidora da legítima expectativa de que a corretora era responsável pela solução do problema, caracterizou a situação excepcional que justifica a responsabilidade solidária da corretora de seguros.

Foi devidamente fundamentado que:

“
(...)
a corretora atuou diretamente na intermediação e acompanhamento do sinistro, mantendo contato direto com a consumidora, conforme demonstram as conversas de WhatsApp (ID 300873396).

Além disso, houve mau cumprimento das obrigações contratuais, com constantes promessas não cumpridas quanto aos prazos para conserto do veículo e foi criada na consumidora a legítima expectativa de que a corretora era responsável pela solução do problema, já que
esta
se apresentou como intermediária entre a consumidora e a seguradora, informando sobre prazos, andamento do conserto e agendamentos.
”

A conclusão lógica, destarte, seria de que a parte embargante possui responsabilidade solidária no presente caso,
tal como ocorreu no aresto. Tanto é assim que
constou que “
por não se aplicar nenhuma das excludentes da culpa em favor da parte reclamada, e estando presente situação excepcional que justifica a responsabilidade solidária da corretora de seguros, deve ser reconhecida sua legitimidade passiva e sua responsabilidade pelos danos causados à consumidora.
”

Portanto, não há
vícios de
omissão
ou contradição
interna
a ser
em
sanad
os
.

Destaca-se que o recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

"Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de
ofício./
/"

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)"

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)"

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento nele exposto, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos declaratórios.

Portanto, o acórdão embargado deve permanecer inalterado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

Por fim, esclareço que Embargos de Declaração como estes podem ser interpretados como meio de procrastinação do feito, porquanto utilizados inadequadamente, buscando tão somente a modificação da decisão, o que não é admissível nesta via. Portanto,
advirto
que declaratórios desta natureza, mesmo que opostos em outros processos, serão considerados procrastinatórios, ensejando a aplicação da multa prevista artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025